Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704695-32.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A APELADO: ROSILENE ANDRADE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelos réus contra sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ROSILENE ANDRADE DE SOUZA em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e do CARTÃO BRB S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos (ID 66580478): “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR, solidariamente, as rés a retirarem o protesto do nome da autora, em virtude do débito referente ao cartão de crédito MASTERCARD GOLD. Confirmo, assim, a liminar de ID 196399216. b) CONDENAR, solidariamente, as rés a compensarem a autora por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação Ante a sucumbência prevalente, condeno a parte ré ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com amparo no art. 85, §2o, do CPC. As partes ficam, desde já, advertidas que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa e/ou arbitramento de honorários e/ou danos morais, será sancionado, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC/15 e com base nos precedentes deste Tribunal, com multa.” (grifou-se) Em suas razões, o Cartão BRB S/A sustenta (ID 66580482): 1) a necessidade de se deferir o efeito suspensivo ao recurso; 2) ausência de falha na prestação dos serviços; 3) a anotação do protesto foi adequada e devida diante da inadimplência da autora; 4) após quitação, a baixa do protesto é de responsabilidade do devedor; 5) ausência de dano moral; 5) acaso mantida a condenação na compensação por danos morais, o valor deve ser reduzido. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 66580483/84). Em suas razões, o BRB Banco de Brasília S/A sustenta que (ID 66580488): 1) a anotação do protesto foi adequada e devida diante da inadimplência da autora; 2) atualmente, o cartão de crédito encontra-se cancelado e sem saldo devedor; 3) inexistência de falha na prestação do serviço, bem como do dano moral; 4) os honorários de sucumbência devem, no caso, ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. Ao final, requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 66580489). Contrarrazões apresentadas (ID 66580496). É o relatório. DECIDO. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Todavia, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória (art. 1.012, caput e §1o, V do Código de Processo Civil - CPC). O art. 1.012, § 4o do CPC estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelo apelante - Cartão BRB S/A - não ensejam o efeito suspensivo da sentença. Os documentos anexados fazem prova de que a autora tinha débitos de cartão de crédito, cujos valores foram renegociados em 2022. No entanto, os réus mantiveram o protesto em nome da autora até maio de 2024. Nos termos da súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. Ausente a probabilidade do direito. Ademais, o apelante não comprovou eventual prejuízo em ser recebida a apelação apenas em seu efeito devolutivo. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Após o prazo para recurso, voltem-me conclusos para análise do mérito das apelações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator